Tribunal: TJES
Processo: 5008333-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008333-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIO BELEM SIAN

AGRAVADO: ILDEVAR PRANDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE LONGEVA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDIO BELEM SIAN em face de decisão que deferiu o pedido de despejo liminar formulado por ILDEVAR PRANDO, em razão de suposto inadimplemento de contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar de despejo quando há fundada dúvida sobre a existência e a validade da própria relação locatícia que fundamenta o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de liminar em ações de despejo, por sua natureza drástica, não prescinde da análise dos pressupostos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A medida de desocupação forçada exige que a relação locatícia e o inadimplemento se apresentem de forma minimamente incontroversa.

Emerge dos autos substancial controvérsia sobre a natureza da relação jurídica entre as partes, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

3. O Agravante reside no imóvel há mais de duas décadas, posse iniciada, segundo a própria petição inicial, a título não oneroso.

4. O instrumento contratual que embasa a ação de despejo apresenta fragilidades, como a ausência de assinatura do Agravante e o questionamento da assinatura atribuída à falecida esposa, a qual não possui reconhecimento de firma.

5. A tese defensiva de usucapião, amparada na posse longeva e pacífica com ânimo de dono, demanda dilação probatória para o correto esclarecimento da relação jurídica havida entre os litigantes.

6. Havendo dúvida razoável sobre a existência de uma relação locatícia válida, a suspensão da ordem liminar é medida prudente para resguardar o direito à moradia do Agravante e evitar dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ações de despejo submete-se aos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A existência de fundada dúvida sobre a própria relação locatícia, como a ausência de assinatura no contrato e a alegação de usucapião baseada em posse longeva, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da ordem de desocupação liminar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível nº 0011744-19.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008333-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIO BELEM SIAN

AGRAVADO: ILDEVAR PRANDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende EDIO BELEM SIAN (id 13912993) ver reformada a decisão (id 68698174) que, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança” n. 5006135-34.2025.8.08.0012, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de urgência na medida, uma vez que a suposta inadimplência remonta ao ano de 2018, o que evidencia a tolerância do Agravado e afasta o requisito do perigo de dano; (ii) a existência de fundada dúvida sobre a validade da própria relação locatícia, alegando que o contrato não foi por si assinado e que a assinatura de sua falecida esposa teria sido obtida mediante vício de consentimento; e (iii) a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono exercida sobre o imóvel por quase quatro décadas, o que autoriza a arguição de usucapião como matéria de defesa.

Pela decisão id 14103250, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo Agravado no id 14141680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008333-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIO BELEM SIAN

AGRAVADO: ILDEVAR PRANDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de cognição sumária, deferiu a ordem de despejo liminar em desfavor do Agravante.

Pois bem.

Consoante já consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, este egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente, já se manifestou no sentido de que a concessão de liminar em ações de despejo, embora prevista em lei especial, não prescinde de uma análise, ainda que perfunctória, da verossimilhança das alegações e da robustez do direito que a fundamenta. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ivone dos Santos Carolino contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada em face de Sheila da Penha Lima, julgou extinto o pedido de despejo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) e improcedente o pedido de cobrança de aluguéis, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). A apelante sustenta a existência de contrato verbal de locação iniciado em novembro de 2016, com inadimplência da requerida a partir de abril de 2017, e insurge-se contra o suposto esvaziamento voluntário do imóvel por cessão irregular a terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida de relação locatícia verbal entre as partes, apta a embasar a cobrança de aluguéis; (ii) determinar se subsiste interesse de agir quanto ao pedido de despejo, diante da alegada cessão irregular da posse a terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do contrato de locação verbal não exige forma escrita, mas pressupõe prova robusta e consistente de seus elementos essenciais: entrega do imóvel, uso com consentimento, contraprestação financeira e intenção negocial das partes. O ônus de comprovar a existência do negócio jurídico recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade ou posse do bem. A prova oral colhida revelou-se contraditória e frágil, não havendo testemunho confiável que confirme a existência da locação entre a autora e a requerida. A prova documental também é ineficaz, pois ausentes recibos, comprovantes de pagamento ou outros elementos que demonstrem o vínculo locatício. A jurisprudência exige lastro probatório mínimo para reconhecer a existência de contrato verbal de locação, não sendo suficiente a alegação genérica desacompanhada de provas materiais ou testemunhais idôneas. Sem a comprovação da locação, não há respaldo jurídico para o pedido de despejo, tampouco para sua extensão ao atual ocupante do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0011744-19.2018.8.08.0048; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.06.2025)

A medida, por sua natureza drástica, exige que a relação locatícia e o inadimplemento se apresentem de forma minimamente incontroversa.

Como se depreende, a conclusão externada no referido julgado baseia-se na interpretação do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como pressupostos para a tutela de urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Nesse sentido, observa-se que emerge dos autos uma substancial controvérsia sobre a própria natureza da relação jurídica mantida entre as partes, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelo Agravado e torna temerária a manutenção da ordem de desocupação forçada nesta fase processual.

É incontroverso que o Agravante reside no imóvel há mais de duas décadas, posse esta que, segundo a própria exordial da ação de origem, teria se iniciado a título não oneroso.

A celeuma se instaura com o suposto contrato de locação datado de 2018, instrumento que, em um exame perfunctório, apresenta fragilidades significativas.

Ademais, afere-se de plano que o referido instrumento contratual não foi assinado pelo Agravante, e a assinatura atribuída à sua falecida esposa, além de não estar chancelada por reconhecimento de firma, é questionada sob a alegação de vício de consentimento, circunstâncias que, somadas, lançam fundada dúvida sobre a validade do título que embasa a ação de despejo.

Nesse contexto, a tese defensiva de usucapião, amparada na posse longeva, pacífica e com ânimo de dono, ganha especial relevo, demandando dilação probatória para que se esclareça se a relação entre as partes é de locação, comodato ou se, de fato, a posse do Agravante se consolidou com o tempo a ponto de caracterizar a prescrição aquisitiva.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, existindo dúvida razoável sobre a própria existência de uma relação locatícia válida, afigura-se prudente a suspensão da ordem liminar, a fim de resguardar o direito à moradia do Agravante e evitar dano de difícil reparação, até que a matéria seja devidamente instruída e julgada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de desocupação do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões